Tribunal: TJMT
Processo: 0024223-91.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024223-91.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ARI GIONGO - CPF: 005.574.479-68 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME DE DIFERIMENTO – COMPROVAÇÃO DO REGIME - AVISO DE COBRANÇA ANULADO – TESE DE UTILIZAÇÃO DE DUPLO REGIME – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O diferimento
constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, após a ocorrência do fato gerador.

Comprovado que, à época das operações que motivaram os débitos tributários, o Requerente era optante pelo regime de diferimento, o aviso de cobrança deve ser anulado.

Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0024223-91.2012.8.11.0041, proposta por
Ari Giongo
, julgou procedente a ação para anular os créditos estampados no Aviso de Cobrança n. 297505/334/66/2010.

O Apelante, em suas razões recursais, defende que a sentença merece ser reformada sob o argumento de que os créditos tributários relativos ao Aviso de Cobrança n. 297505/334/66/2010 são referentes ao período de 2005 e 2006, mas que o Apelado optou pelo regime de diferimento apenas em 2007, e não desde o ano 2000.

Assevera que, caso se entenda que o Apelado tenha, de fato, optado pelo diferimento desde o ano 2000, este estaria se aproveitando dos dois regimes de tributação (tributado e diferido) ao mesmo tempo, como forma de burlar o sistema tributário, o que é vedado, mas que este tema não foi abordado pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes, condenando o Apelado em custas e honorários advocatícios.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta contrarrazões em Id. 2325465/2325560 pelo desprovimento do recurso e pela condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 2473311).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por Ari Giongo, julgou procedente a ação para anular os créditos estampados no Aviso de Cobrança n. 297505/334/66/2010.

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a ação objetivando anular os créditos tributários relativos ao Aviso de Cobrança n. 297505/334/66/2010, referente às operações internas realizadas no período de 01/2005 a 05/2006.

A parte Autora, na inicial, relata que desde os anos 2000 é optante pelo sistema de diferimento do ICMS, aduzindo serem nulos os créditos tributários cobrados sobre operações realizadas em 2005 e 2006.

Ao julgar a ação, o juízo
a quo
deu procedência aos pedidos e anulou os créditos estampados no Aviso de Cobrança n. 297505/334/66/2010, uma vez que o Autor, à época dos fatos geradores, encontrava-se no regime de diferimento do ICMS.

O Apelante, em suas razões recursais, defende que a sentença merece ser reformada sob o argumento de que os créditos tributários relativos ao Aviso de Cobrança n. 297505/334/66/2010 são referentes ao período de 2005 e 2006, mas que o Apelado optou pelo regime de diferimento apenas em 2007, e não desde o ano 2000.

Contudo, analisando o conjunto fático e probatório dos autos, constato que não merece razão o Apelante.

É que observando o documento de Id. Id. 2325078, pág. 06, onde se encontra o Termo de Opção para Tributação de Operação/Prestação (com previsão de diferimento do imposto) e Aproveitamento de Crédito, é possível constatar que, em 2000, o Apelado optou pelo regime de diferimento do ICMS.

Somado a isso, o extrato do cadastro de contribuinte juntado no Id. 2325078, pág. 08, confirma que este é optante do regime de diferimento desde 14/12/2000.

Por sua vez, de acordo com a Consulta de Histórico e Atualizações juntado no Id. 2325078, pág. 04, verifico que, na realidade, no ano de 2007 o Apelado não aderiu ao regime de diferimento como alega o Apelante, mas realizou uma atualização cadastral, a qual é realizada com certa periodicidade desde 1990.

Outrossim, importante salientar que não há nos autos qualquer comprovação de que, à época dos fatos geradores, o diferimento do Apelado estava suspenso.

De outra banda, o Apelante afirma que o Apelado estaria se aproveitando dos dois regimes de tributação (tributado e diferido) ao mesmo tempo, como forma de burlar o sistema tributário.

Entretanto, manuseando os autos, constato que esta tese não foi sequer ventilado nos autos, visto que em nenhum momento processual o Apelante o incluiu a tese em suas alegações, seja na peça contestatória, seja em suas manifestações no decorrer da ação.

Assim, o Código de Processo Civil no art. 1.013 estabelece que somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, ou quando o juiz acolher apenas um deles.

Logo, como o referido pedido somente foi arguido em sede de apelo, não há a possibilidade de análise da matéria ventilada, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – REQUERIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PEDIDO APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
(TJ-MT - APL: 00029053020168110003392482018 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2018)

2.
Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

(N.U 1008562-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019) (destaquei)

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA NO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SANÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE EM LEI MUNICIPAL – REDUÇÃO DO QUANTUM SANCIONATÓRIO PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Configura inovação recursal, sendo, portanto, vedada a sua apreciação pelo Tribunal de Justiça, a matéria, ainda que de ordem pública, não aventada, ou decidida, no Primeiro Grau de jurisdição.

Existindo lei municipal que preveja as infrações consumeristas, as sanções e os parâmetros de sua aplicação, deve ser observada essa regra local, em detrimento da normal geral (CDC), como o diploma apto para regulamentar essas questões.

(N.U 0006721-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (destaquei)

Com efeito, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e majoro
os honorários advocatícios em sede recursal, fixando-os no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021